Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Tráfico de drogas, resistência e denunciação caluniosa. Busca domiciliar. Provas. Desclassificação. Dolo. Conduta social. Fração de aumento da pena-base.

1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas - após denúncias anônimas, policiais fizeram campana nas proximidades da residência da ré, viram movimentação típica de traficância e abordaram dois usuários que confirmaram a aquisição de droga com a ré - regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.

2 - As condições do flagrante -- policiais monitoraram o local e flagraram conduta suspeita da ré de venda ilícita de droga, confirmada após abordagem de dois usuários, na posse de droga, e, posteriormente, na busca domiciliar, onde apreendidas dezenove porções de crack, balança de precisão e dinheiro -- somadas aos depoimentos dos policiais e dos usuários, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.

3 - A conduta de resistir fisicamente à prisão - jogando-se no chão e debatendo-se para evitar ser algemada -, sem emprego de violência que resultasse em vias de fato ou lesão corporal contra os policiais, ainda que esses tenham utilizado força física para efetivar a prisão, não passa de resistência passiva, que não constitui crime.

4 - Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa a essa, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial.

5 – Descabida absolvição se as provas não deixam dúvidas de que a ré, dolosamente, imputou aos policiais crime de que os sabia inocentes – alegou, em juízo, ter sido agredida pelos quatro agentes de polícia que efetuaram a prisão -, dando causa à instauração de procedimento de investigação policial e procedimento disciplinar.

6 - A prática de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.

7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

8 - Apelação provida em parte.